Tribunal: STJ
Processo: 0022851-74.2013.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2164047 - RJ(2024/0304614-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: 31 DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
RECORRIDO
: PABLO NAVARRO DIAS LANGENBACH
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
EM AQUISIÇÃO DE LOTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
QUANTO AOS MARCOS DOS LUCROS CESSANTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que reformou a
sentença para reconhecer culpa concorrente e dividir os gastos de demolição e
obra, com provimento parcial.
2. A controvérsia decorre de ação indenizatória por erro na demarcação de lote em
condomínio, com pedidos de danos materiais e morais e tutela para demolição da
construção.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por
ausência de comprovação da responsabilidade da ré pela alteração posterior da
demarcação.
4. A Corte de origem reformou para reconhecer culpa concorrente, fixou apuração
em liquidação com divisão igualitária das despesas e, nos embargos de declaração
do autor, incluiu lucros cessantes com redutor de 50%, afastou dano moral e fixou
correção e juros; os embargos da ré foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à indicação da conduta da recorrente, à
distribuição do ônus da prova, à relevância da demolição da obra e à definição dos
termos inicial e final dos lucros cessantes, em violação aos arts. 1.022, II, e 489, §
1o, IV, do CPC; (ii) saber se subsiste responsabilidade civil diante da alegada
ausência de nexo causal, em violação ao
do CC; e (iii) saber se a culpa
art. 927
concorrente foi reconhecida sem a aferição da gravidade das culpas, em violação ao
do CC.
art. 945
Documento eletrônico VDA56111329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ba37b0d-e7a4-4b01-8b35-0a16d482260a

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada omissão quanto à causalidade, ao ônus da prova e à
relevância da demolição, afastando ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC. Ocorreu a
art. 489,
ofensa ao
II, do CPC, por omissão na definição dos termos inicial e
art. 1.022,
final dos lucros cessantes, impondo a anulação do acórdão dos embargos de
declaração e prejudicando as demais alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “1. Incide o
II, do CPC para reconhecer omissão
art. 1.022,
quanto à definição dos termos inicial e final dos lucros cessantes e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem. 2. Não ocorreu ofensa ao
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC nos pontos relativos à causalidade, ao ônus da prova e à demolição,
ficando prejudicada a análise das demais alegações.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; CC, arts. 927
e 945.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ba37b0d-e7a4-4b01-8b35-0a16d482260a

RECURSO ESPECIAL No 2164047 - RJ(2024/0304614-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: 31 DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
RECORRIDO
: PABLO NAVARRO DIAS LANGENBACH
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
EM AQUISIÇÃO DE LOTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
QUANTO AOS MARCOS DOS LUCROS CESSANTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que reformou a
sentença para reconhecer culpa concorrente e dividir os gastos de demolição e
obra, com provimento parcial.
2. A controvérsia decorre de ação indenizatória por erro na demarcação de lote em
condomínio, com pedidos de danos materiais e morais e tutela para demolição da
construção.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por
ausência de comprovação da responsabilidade da ré pela alteração posterior da
demarcação.
4. A Corte de origem reformou para reconhecer culpa concorrente, fixou apuração
em liquidação com divisão igualitária das despesas e, nos embargos de declaração
do autor, incluiu lucros cessantes com redutor de 50%, afastou dano moral e fixou
correção e juros; os embargos da ré foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à indicação da conduta da recorrente, à
distribuição do ônus da prova, à relevância da demolição da obra e à definição dos
termos inicial e final dos lucros cessantes, em violação aos arts. 1.022, II, e 489, §
1o, IV, do CPC; (ii) saber se subsiste responsabilidade civil diante da alegada
ausência de nexo causal, em violação ao
do CC; e (iii) saber se a culpa
art. 927
concorrente foi reconhecida sem a aferição da gravidade das culpas, em violação ao
do CC.
art. 945
Documento eletrônico VDA55813942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 7ac8bd80-3065-4a02-abb7-b54d36dc6ff1

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada omissão quanto à causalidade, ao ônus da prova e à
relevância da demolição, afastando ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC. Ocorreu a
art. 489,
ofensa ao
II, do CPC, por omissão na definição dos termos inicial e
art. 1.022,
final dos lucros cessantes, impondo a anulação do acórdão dos embargos de
declaração e prejudicando as demais alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “1. Incide o
II, do CPC para reconhecer omissão
art. 1.022,
quanto à definição dos termos inicial e final dos lucros cessantes e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem. 2. Não ocorreu ofensa ao
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC nos pontos relativos à causalidade, ao ônus da prova e à demolição,
ficando prejudicada a análise das demais alegações.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; CC, arts. 927
e 945.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por 31 DE JANEIRO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em apelação cível nos
autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 823-824):
APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE LOTE EM CONDOMÍNIO. ERRO NA
DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DO TERRENO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL
AVANÇOU SOBRE ÁREA DE LOTE VIZINHO. AVERIGUAÇÃO DA
RESPONDABILIDADE DA DEMANDADA. PEDIDO DE DANO MATERIAL E
MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA
PARCIAL . RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE DAS PARTES.
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se
de pretensão que busca a condenação da demandada ao pagamento de indenização
em decorrência da construção de edificação em lote cuja delimitação foi alterada,
fazendo com que a obra avançasse sobre o lote vizinho. 2. Responsabilidade
objetiva, podendo ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou
fortuito externo. 3. Laudo pericial apurou erros fundamentais no procedimento de
Documento eletrônico VDA55813942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 7ac8bd80-3065-4a02-abb7-b54d36dc6ff1

locação do lote do Autor, bem como não conseguiu localizar os supostos marcos
que deveriam estar no terreno do mesmo na época da realização da perícia.
Contudo, entendeu que a demarcação do loteamento foi devidamente executada pela
ré em razão da aprovação do loteamento pelo Município. A apuração da presença
dos respectivos marcos na ocasião do início das obras do Autor e restou prejudicada.
4. Ausência de profissional experiente para o acompanhamento dos trabalhos. 5.
Não foi possível apurar a responsabilidade pela posterior alteração na demarcação
do terreno vendido, sendo que a parte autora contribuiu para que a construção fosse
realizada em desacordo com os limites do lote. 6. Culpa concorrente caracterizada.
7. Sentença reformada.

Os embargos de declaração de PABLO NAVARRO DIAS
LANGENBACH foram acolhidos (fls. 922-924):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS. 1. Os
Embargos de Declaração são cabíveis somente quando há, no acórdão atacado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do
Art. 1.022
CPC. 2. Os Embargos de Declaração opostos por 31 DE JANEIRO na fl. 854
demonstram a insurgência da parte ré contra o acórdão Embargado arguindo a
ocorrência de omissão porque não consta, nas razões de decidir, qual conduta da
embargante teria concorrido para a ocorrência do dano, bem como a ocorrência de
omissão quanto à conduta do autor que prejudicou a prova. 3. O acórdão embargado
expressamente aduziu que, conforme dispõe artigo 18 V da
é
Lei 6.766/79,
obrigação do loteador a realização das obras de infraestrutura do loteamento,
incluindo a demarcação dos lotes, quadras e logradouros. 4. Prossegue aduzindo o
acórdão embargado que a demarcação dos lotes, portanto, configura-se como
requisito indispensável para a aprovação do loteamento pelo Município, motivo pelo
qual pode-se concluir, em consonância com o laudo pericial, que esta foi
corretamente realizada, haja vista a obtenção de Termo de Verificação pela
Prefeitura. 5. No entanto, ainda pelo acórdão embargado, o perito não conseguiu
apurar a responsabilidade pela posterior alteração da demarcação do terreno
vendido. 6. Deste modo, do conjunto probatório carreado nos autos, o acórdão
embargado foi expresso em aduzir que não há como afirmar quem deu causa ao erro
de marcação, sendo que a parte autora contribuiu para que a construção fosse
realizada em desacordo com os limites do lote, o que caracteriza a concorrência de
culpas, pois as condutas de ambas as partes foram igualmente relevantes para os
acontecimentos narrados. 7. Precedente desta Corte sobre a outra metade do lote
objeto da lide. 8. Trata-se, portanto, de conclusão a que se chega independentemente
de, depois, o autor ter demolido a construção, razão pela qual entendo não haver
omissão no acórdão embargado quanto a esta conduta autoral, pois tal conduta não
pode ser tida como inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 9.
Por fim, o artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil dispõe que se consideram
Documento eletrônico VDA55813942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 7ac8bd80-3065-4a02-abb7-b54d36dc6ff1

prequestionados os elementos que o embargante suscitou, ainda que os aclaratórios
sejam inadmitidos ou rejeitados. 10. Por tais fundamentos, conhece-se os Embargos
de Declaração opostos por 31 DE JANEIRO na fl. 854 e a eles se nega provimento.
11. Os Embargos de Declaração opostos por PABLO NAVARRO na fl. 858
demonstram a insurgência da parte autora contra o acórdão Embargado arguindo a
ocorrência de omissão em relação ao pedido de dano moral e lucros cessantes, bem
como omissão quanto aos consectários legais – juros moratórios e correção
monetária. 12. De fato, o acórdão embargado foi omisso ao não fazer referência,
especificamente, aos lucros cessantes e ao dano mora. 13. No caso, é evidente que o
demandante deixou de usufruir ou alugar o imóvel que estava construindo, diante do
equívoco nos limites do terreno, devendo os respectivos lucros cessantes ser fixados
em liquidação de sentença, observando-se o redutor do percentual de 50% dos
valores apurados devido à culpa concorrente. 14. Precedente desta Corte sobre a
outra metade do lote objeto da lide. 15. Desta forma, cabe analisar se existe a
obrigação de indenizar o dano moral alegadamente sofrido pela parte autora. 16.
Destarte, não há que se reconhecer a ocorrência de dano moral na hipótese dos autos
uma vez que não houve qualquer ofensa à dignidade da parte autora, ou seja, não
houve qualquer ofensa a um de seus direitos da personalidade, dentre os quais a
vida, a saúde, a privacidade, a intimidade, o nome e a honra, cingindo-se a hipótese
a mero dissabor decorrente da frustração da legítima expectativa da parte
demandante. 17. Por fim, o acórdão embargado também foi omisso quanto aos
consectários legais da indenização, que deverá ser corrigida monetariamente desde a
data do efetivo desembolso, nos termos da Súmula 43 no do STJ, incidindo os juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de relação contratual (ER
Esp 1.250.382-PR, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em
.
2/4/2014)
18. Precedente desta Corte sobre a outra metade do lote objeto da lide. 19.
Conhecidos ambos os Embargos de Declaração e, no mérito, NEGADO
PROVIMENTO aos Embargos opostos por 31 DE JANEIRO na fl. 854 e DADO
PROVIMENTO aos Embargos opostos por PABLO NAVARRO na fl. 858 na
forma acima esposada, de modo que na parte dispositiva passe a constar que fica
reformada a sentença apelada para reconhecer a culpa concorrente na proporção de
50% para as despesas com demolição e gastos com a obra, a serem apuradas em
liquidação de sentença, sejam divididas igualmente entre as partes, reconhecendo
ainda a sucumbência recíproca, sendo aquela quantia corrigida monetariamente
desde a data do efetivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação, além de reconhecer que o demandante deixou de usufruir ou
alugar o imóvel que estava construindo, diante do equívoco nos limites do terreno,
devendo os respectivos lucros cessantes ser fixados em liquidação de sentença,
observando-se o redutor do percentual de 50% dos valores apurados devido à culpa
concorrente.

Documento eletrônico VDA55813942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 7ac8bd80-3065-4a02-abb7-b54d36dc6ff1

Os embargos de 31 DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. foram rejeitados tanto no primeiro julgamento (fls. 922-
924) quanto nos segundos embargos opostos pela mesma parte (fls. 969-970).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porquanto
houve omissão quanto à análise da conduta do recorrido que teria prejudicado a
prova pericial ao demolir a construção, bem como quanto à fixação dos termos
inicial e final dos lucros cessantes, além de não terem sido enfrentados argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente a ausência de indicação de
conduta da recorrente que tenha concorrido para o dano e a inadequada
distribuição do ônus da prova;
b) 927 do Código Civil, visto que não há nexo causal entre conduta da
recorrente e o evento danoso e, portanto, não subsiste responsabilidade civil;
c) 945 do Código Civil, porquanto a culpa concorrente foi reconhecida
sem aferição adequada da gravidade da culpa do recorrido em confronto com a da
recorrente.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão que rejeitou
os embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de que aprecie as omissões apontadas e esclareça os termos inicial e
final dos lucros cessantes; requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a inexistência de nexo causal e se afaste a responsabilidade da
recorrente.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ;
sustenta inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como defende
Documento eletrônico VDA55813942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 7ac8bd80-3065-4a02-abb7-b54d36dc6ff1

a manutenção do acórdão quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor, à
culpa concorrente e à fixação de lucros cessantes em liquidação, com correção
monetária e juros, requerendo o desprovimento do recurso (fls. 1.039-1.054).
O recurso especial foi admitido por aparente violação do
II,
art. 1.022,
do CPC, diante da omissão quanto aos termos inicial e final dos lucros cessantes,
com determinação de remessa dos autos ao STJ (fls. 1.056-1.061).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de indenizatória em que a parte autora
pleiteou condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais, com tutela
antecipada para que a ré efetuasse a imediata demolição da construção (fl. 826).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
por ausência de comprovação de responsabilidade da ré pela posterior alteração da
demarcação do terreno, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 826-827).
A Corte estadual reformou a sentença para reconhecer culpa concorrente
das partes, determinando a divisão igualitária, na proporção de 50% para cada, das
despesas de demolição e dos gastos de obra, a serem apurados em liquidação, com
sucumbência recíproca; nos embargos de declaração, incluiu a fixação de lucros
cessantes em liquidação, com redutor de 50% em razão da culpa concorrente,
afastou danos morais e fixou correção monetária desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação (fls. 823-834, 922-929).
I - Arts 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
O recurso especial sustenta negativa de prestação jurisdicional, sob o
argumento de que o Tribunal de origem deixou de enfrentar questões relevantes
suscitadas nos embargos de declaração, notadamente quanto (1) à indicação da
Documento eletrônico VDA55813942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 7ac8bd80-3065-4a02-abb7-b54d36dc6ff1

conduta da recorrente que teria concorrido para o dano; (2) à distribuição do ônus
da prova; (3) à relevância da demolição da obra pelo recorrido e (4) à delimitação
dos termos inicial e final dos lucros cessantes.
No que se refere aos três primeiros pontos, não se verifica omissão. O
acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão da causalidade ao consignar
que não foi possível identificar, com precisão, o responsável pela alteração da
demarcação do terreno, reconhecendo, com base no conjunto probatório, a
contribuição de ambas as partes para o evento danoso, o que fundamentou a
conclusão pela culpa concorrente (fls. 926-927). Também houve manifestação
quanto ao ônus da prova, ao destacar que, mesmo em relações de consumo,
incumbe à parte autora a demonstração mínima do fato constitutivo do direito
alegado (fl. 829).
Quanto à alegada inovação ilegal decorrente da demolição da obra, a
Corte de origem igualmente se pronunciou de forma explícita, ao afirmar que tal
circunstância não interfere na conclusão adotada nem configura alteração indevida
do estado de fato do bem litigioso, afastando, assim, a relevância jurídica da tese
(fls. 923, 971).
Todavia, no tocante à delimitação dos termos inicial e final dos lucros
cessantes, constata-se a existência de omissão relevante. Embora o acórdão, em
sede de embargos de declaração, tenha reconhecido o direito à indenização por
lucros cessantes e determinado sua apuração em liquidação, deixou de fixar ou ao
menos estabelecer critérios para definição do período indenizável, não obstante
provocação específica da parte recorrente (fls. 973-974).
A ausência de manifestação sobre esse ponto compromete a completude
da prestação jurisdicional, porquanto a definição dos marcos temporais da
indenização constitui elemento essencial para a própria configuração e extensão do
dano material reconhecido. A simples remissão à fase de liquidação não supre tal
Documento eletrônico VDA55813942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 7ac8bd80-3065-4a02-abb7-b54d36dc6ff1

lacuna, na medida em que não exime o julgador do dever de estabelecer os
parâmetros jurídicos mínimos que orientem a quantificação do prejuízo.
Dessa forma, verifica-se violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, configurando negativa de prestação jurisdicional quanto a esse
aspecto específico, sem que se identifique afronta ao
§ 1o, IV, do CPC nos
art. 489,
demais pontos suscitados.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento para anular o acórdão proferido nos embargos de declaração,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que supra a
.
omissão quanto à definição dos termos inicial e final dos lucros cessantes
Fica prejudicada a análise das demais alegações recursais, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55813942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: 7ac8bd80-3065-4a02-abb7-b54d36dc6ff1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.164.047 / RJ
Número Registro: 2024/0304614-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228517420138190001 202425112856
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : 31 DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
RECORRIDO
: PABLO NAVARRO DIAS LANGENBACH
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:32
Código de Controle do Documento: 69dca6dc-04ad-41e4-84fe-903d90b87031

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:32
Código de Controle do Documento: 69dca6dc-04ad-41e4-84fe-903d90b87031